Tribunal: TJMT
Processo: 0009117-02.2014.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009117-02.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIOMARA SCHILES - CPF: 004.624.121-30 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), IREMAR ANDRADE DA SILVA - CPF: 274.252.741-91 (EMBARGANTE), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), IREMAR A. DA SILVA - ME - CNPJ: 02.936.887/0001-50 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS ANDRADE DA SILVA - CPF: 001.950.321-01 (EMBARGANTE), GIOMARA SCHILES - CPF: 004.624.121-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEAN CARLOS SCHILES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SANEADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VÍCIO INEXISTENTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação cível interposto em cumprimento de sentença, oriundo de acordo homologado judicialmente. Alegação de omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e prescrição arguida nas contrarrazões do apelo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão omitiu-se quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva dos embargantes no cumprimento de sentença; e (ii) verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade na análise da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida oportunamente pelos embargantes, sanada no presente julgamento sem efeitos modificativos.

4. A ilegitimidade passiva não se sustenta, tendo em vista que os embargantes, embora incluídos no polo passivo após a exclusão de pessoa jurídica inicialmente executada, assumiram a posição de executados sem interposição de recurso, praticando atos inequívocos de reconhecimento da obrigação.

5. Quanto à alegação de prescrição, o acórdão apreciou fundamentadamente a tese, afastando sua incidência com base na manifestação tempestiva do exequente e na ausência de prévia intimação para impulso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar omissão relativa à análise da ilegitimidade passiva, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

"1.
Omissão reconhecida quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, sanada nos termos deste julgamento, sem alteração do resultado.

2. A assunção voluntária dos embargantes à condição de executados, mediante prática de atos de cumprimento da obrigação, afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação relativa à prescrição inviabiliza o acolhimento dos embargos nesse ponto."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

IREMAR ANDRADE DA SILVA – ME e Outros,
opôs Embargos de Declaração em ID 277198353, alegando a existência de vícios de “omissão” no acórdão de ID 274545886, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de omissão quanto a analise de preliminar de ilegitimidade passiva dos embargantes IREMAR ANDRADE DA SILVA – ME (ANDRADE ENCOMENDAS MUNICIPAIS), IREMAR ANDRADE DA SILVA e LUIZ CARLOS ANDRADE DA SILVA.

Aduz haver prescrição a pretensão de cumprimento de sentença (citação após 15 anos após o evento danoso - 2002), além de violação ao princípio da não surpresa e supressão do contraditório.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios de omissão (em seus efeitos infringente) quanto a ilegitimidade passiva e prescrição sobre a pretensão autoral, suscitadas nas contrarrazões de apelação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 278140393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão quanto à arguição preliminar, apresentada em sede de contrarrazões de apelação, relativa à ilegitimidade passiva dos embargantes no cumprimento de sentença.

Sem maiores delongas, reconhece-se, de fato, a ausência de análise e julgamento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos ora embargantes na presente ação.

Consta dos autos que, em janeiro de 2003, as partes firmaram acordo extrajudicial, no qual a então requerida
Sicall Transportes Ltda.
comprometeu-se a entregar um imóvel – Lote nº 14, Quadra 21, Setor 01, localizado no Condomínio Camping Club, no município de Sinop/MT – como forma de indenização pelos danos materiais e morais causados ao autor.

Contudo, passados mais de dez anos da sentença que homologou o referido acordo, a requerida deixou de cumprir com a obrigação pactuada.

Na decisão de saneamento do feito, o juízo, após as considerações pertinentes, observou que, embora a pessoa jurídica
Sicall Transportes Ltda.
tenha sido citada na pessoa física de
Luiz Carlos Andrade Silva
, não havia nos autos qualquer documento que o legitime a representar formalmente a referida empresa.

Ressaltou-se, ainda, que, na audiência de conciliação, quem transigiu em nome da requerida foi
Iremar Andrade da Silva
, identificado como preposto da empresa, o qual figura também como titular de outra pessoa jurídica.

Em resposta ao esclarecimento solicitado pelo juízo, a empresa executada,
Sicall Transportes Ltda.
, declarou (ID 240835733 – fls. 134 e seguintes) que atua no mercado por meio de franquia, informando que o incidente envolvendo o autor ocorreu nas dependências de outra empresa, a qual detinha autorização para utilizar a marca, acrescentando, ainda, que desconhece o representante legal Luiz Carlos Andrade Silva.

Com fundamento nos fatos e nos documentos acostados aos autos, o juízo de primeiro grau, reconhecendo a confusão de identidades, acolheu os argumentos da empresa
Sicall Transportes Ltda.
, e determinou a sua
exclusão do polo passivo da ação
. Consequentemente, determinou-se a
inclusão, no polo passivo
, do empresário
Iremar Andrade da Silva
, da pessoa jurídica da qual é titular (
Iremar A. da Silva – ME
) e de seu filho,
Luiz Carlos Andrade da Silva
.

Não houve interposição de recurso por parte dos ora embargantes, então recém-incluídos no polo passivo da demanda. Ao contrário, assumiram a posição de executados e deram prosseguimento à execução do acordo, comprometendo-se com a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel ao exequente.

Evidencia-se, portanto, a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

À vista dos documentos e provas constantes nos autos, restaram devidamente esclarecidos os fatos que consubstanciam a legitimidade passiva dos embargantes. Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença.

No que tange à alegação de prescrição, o v. acórdão analisou devidamente a matéria e fundamentou de forma adequada a sua decisão:

“(...); A controvérsia posta a julgamento cinge-se em verificar se ocorreu, efetivamente, a prescrição da pretensão executiva nos autos do cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado judicialmente.

Sobre a matéria, tem-se que a prescrição é, por si só, instituto tipicamente material e que, no entanto, reverbera na senda processual, de modo que o Código Civil dispõe em seu artigo 189 que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”.

Assim, esta se traduz no direito de exigir em juízo o direito material lesionado dentro de um prazo determinado. No caso de o titular não exigir este direito dentro do interregno de tempo adequado, sofrerá os efeitos da prescrição que, nesta intelecção, possui como requisitos a inércia do titular ante a violação de seu direito e o decurso de prazo em lei fixado.

Na hipótese, o artigo 206, § 5º, I do Código Civil estabelece que prescreve no prazo de 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo este o caso dos autos, uma vez que o cumprimento de sentença originou-se de sentença transitada em julgado que homologou o acordo firmado entre as partes.

Destarte, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, começa a partir da data em que configurada a desídia do exequente, depois da Suspensão do Feito, para só então, após, mantida a inércia pelo prazo prescricional do título, reconhecer a prescrição intercorrente.

(...);

No caso em espécie, tem-se que em 27/04/2006 foi determinado o arquivamento dos autos em razão da inércia da parte exequente.

Desta forma, o prazo prescricional iniciou-se em 27/04/2007 e findou-se em 27/04/2012.

Neste contexto, à evidência que o exequente manifestou-se nos autos em setembro de 2010 (ID. 240835731), portanto não transcorrido o prazo prescricional de 5 anos.

Ademais, conforme estabelecido acima pelas quatro teses fixadas pelo STJ acerca da consumação da prescrição intercorrente, deve ainda o juízo, oportunizar à parte o devido contraditório, e zelar pela sua observância inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

Contudo, observa-se dos autos que a oportunidade à manifestação do exequente, não oferecida pelo juízo do feito.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão e contradição ao tema prescrição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025